Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL PORTO DE MORAES REUS - CPF: 706.986.351-91 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0296-03 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), RAQUEL PORTO DE MORAES REUS - CPF: 706.986.351-91 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0296-03 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO ATACADÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. DANO MORAL.
QUANTUM
FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO ATACADÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a ré a
restituir em dobro o valor de R$ 550,00
e ao pagamento de
R$ 10.000,00 por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência do ato ilícito (ii) a necessidade de restituição simples ou em dobro dos valores descontados; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ou ao dobro do que pagou em excesso
.

A indenização por dano moral deve ser reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, RAC n. 70061311247, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 06.04.2017; TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos por Atacadão S.A. e Raquel Porto de Moraes Reus, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação por cobrança indevida c/c repetição de indébito e indenização por dano moral,
julgou parcialmente procedente a pretensão
condenar a parte requerida a devolver o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente à repetição do indébito, acrescido de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral em favor do requerente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a contar da prolação desta sentença.

Além disso
,
condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Atacadão S.A

requer a reforma integral da sentença, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, alegando nulidade da sentença por indeferimento da prova oral, especialmente a oitiva de testemunhas e da própria autora, No mérito alega a ausência de falha na prestação do serviço, defendendo que o sistema de pagamento registrou “transação negada” e que não houve prova efetiva de que o valor fora creditado em sua conta, além disso, discorre sobre a impossibilidade de responsabilização objetiva, por ausência de comprovação do dano e ausência de ato ilícito de seus prepostos, logo requer a improcedência dos pedidos de dano material e moral, por inexistência de dano indenizável e ausência de comprovação do nexo causal.

Por outro lado, Raquel Porto de Moraes Reus apresentou apelação adesiva, sustentando que o valor arbitrado a título de dano moral

mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da intensidade da humilhação pública a que foi submetida. Requereu, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, a majoração da condenação para R$ 40.000,00.

Destacou que a conduta da empresa consistiu em retenção indevida de valor essencial à alimentação familiar, comportamento abusivo frente à comprovação do débito, e omissão reiterada mesmo diante da presença de autoridade policial. Sustenta que o valor simbólico fixado não cumpre adequadamente a função reparatória e punitiva.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa. (id. 274298874 e 274298868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação por cobrança indevida c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por

Raquel Porto de Moraes Reus
contra o
Atacadão S.A.
,
em razão de episódio constrangedor ocorrido em loja física da requerida. A autora narra que, ao realizar compras no valor de R$ 550,00 com cartão ticket alimentação, teve o valor devidamente debitado, mas, ainda assim, não obteve a liberação das mercadorias adquiridas. Mesmo diante do comprovante de pagamento, foi tratada com desdém e viu suas compras serem canceladas pelo gerente, na presença de outros clientes, tendo os produtos sido retirados das embalagens e recolocados nas prateleiras, mesmo após acionamento da Polícia Militar. A requerida reteve o valor pago, negando-se a estornar ou devolver a quantia.

Cinge-se dos autos, que a juíza
a quo
proferiu sentença
julgando parcialmente procedente a pretensão
condenar a parte requerida a devolver o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente à repetição do indébito, acrescido de juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral em favor do requerente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a contar da prolação desta sentença.

Além disso
,
condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Atacadão S.A

requer a reforma integral da sentença, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, alegando nulidade da sentença por indeferimento da prova oral, especialmente a oitiva de testemunhas e da própria autora, No mérito alega a ausência de falha na prestação do serviço, defendendo que o sistema de pagamento registrou “transação negada” e que não houve prova efetiva de que o valor fora creditado em sua conta, além disso, discorre sobre a impossibilidade de responsabilização objetiva, por ausência de comprovação do dano e ausência de ato ilícito de seus prepostos, logo requer a improcedência dos pedidos de dano material e moral, por inexistência de dano indenizável e ausência de comprovação do nexo causal.

Por outro lado, Raquel Porto de Moraes Reus apresentou apelação adesiva, sustentando que o valor arbitrado a título de dano moral

mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da intensidade da humilhação pública a que foi submetida. Requereu, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, a majoração da condenação para R$ 40.000,00.

Destacou que a conduta da empresa consistiu em retenção indevida de valor essencial à alimentação familiar, comportamento abusivo frente à comprovação do débito, e omissão reiterada mesmo diante da presença de autoridade policial. Sustenta que o valor simbólico fixado não cumpre adequadamente a função reparatória e punitiva.

De início. Impende destacar que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito, ou quando as provas constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial.

No caso, os documentos acostados, incluindo vídeos, prints e declarações, foram suficientes para a análise da demanda, não se verificando qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Logo, rejeito a
preliminar de cerceamento de defesa.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a ensejar a restituição em dobro dos valores a consequente condenação a título moral.

Em detida analise dos autos, entendo que restou
cabalmente demonstrado que a autora realizou o pagamento da compra com cartão de ticket alimentação e que o valor foi efetivamente debitado. Ainda assim, a empresa ré recusou-se a liberar as mercadorias, sequer restituindo o valor pago.

A autora comprovou através da juntada da declaração de que houve o desconto do valor, sem a entrega da mercadoria, assim como vídeos e prints que demonstram a retenção das compras por parte da ré, contudo, o Mercado não demonstrou que procedeu com a devolução dos valores, ônus que lhe incumbia.

No caso em apreço, conclui-se que a autora está em posição desvantajosa perante a apelante, notadamente no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Essa conduta caracteriza clara
falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da empresa, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14, do CDC.
Logo, o reconhecimento da restituição dos valores descontados indevidamente da autora, é medida que se impõe.

Avançando na resolução da celeuma,
o Atacadão nega a conduta ilícita, reputando indevida a repetição.
Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade pela repetição do indébito, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, que no caso pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré e a cobrança indevida dos valores referente as compras que a autora não levou para casa.

Por tais razões, não merece reforma a sentença no que se refere à repetição em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único do CDC, veja:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
(negritei).

Assim, não incumbe ao consumidor comprovar a má-fé para que se imponha a repetição em dobro, cabendo ao prestador do serviço comprovar o engano justificável, o que não ocorreu na espécie.

Em caso semelhante ao dos autos, decidiu-se da mesma forma, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. (...). Consoante a exordial, o demandante adquiriu veículo na concessionária ré, que apresentou vício oculto, consistente na quebra da caixa de câmbio. Dada a gravidade do defeito, que, segundo sustentou, poderia ter-lhe ocasionado grave acidente, postulou indenização por dano moral, reparação por lucros cessantes atinentes ao período em que não pode utilizar o veículo para o trabalho, bem como repetição em dobro do valor pago à concessionária para reparo, já que o automóvel estava abrangido pela garantia contratual.
DEVER DE INDENIZAR - O fabricante do produto responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação e montagem de seus produtos, consoante o disposto no art. 12 do CDC. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, por sua vez, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, consoante dispõe o artigo 18 do Diploma Consumerista
. Portanto, tratando-se de acidente de consumo em que a responsabilidade é pelo fato do produto, ou seja, objetiva, a inversão ocorre ope legis (art. 12, § 3o do CDC), dispensando expresso deferimento judicial.
In casu, deve ser dada efetividade à regra que determina a inversão do ônus da prova que favorece a parte hipossuficiente, sendo dever das rés fazer prova cabal de que o defeito ocorrido após a revisão prevista, reclamado dentro do prazo de garantia, não tinha relação alguma com o problema apresentado pelo veículo posteriormente, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
DANOS MATERIAIS - A ação merece procedência no que diz respeito ao prejuízo material, consistente no pagamento do conserto da caixa de câmbio do veículo adquirido, por guardar nexo de causalidade com o problema enfrentado pela autora dentro do prazo de garantia.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - Configurada a cobrança indevida, devem ser restituídos em dobro os valores efetivamente pagos pela parte autora, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pertinente aos honorários advocatícios, considerando as peculiaridades do caso concreto, a manutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação é medida impositiva. Sucumbência modificada conforme fundamentação. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.”
(TJRS, RAC n. 70061311247, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 06.04.2017)

De outra banda, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

O constrangimento público, a exposição da consumidora diante de diversos clientes e a presença da autoridade policial, a qual tampouco obteve resposta efetiva da empresa demonstram
abalo emocional grave
, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$6.000,00,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, apenas para condenar a parte ré/apelada ao pagamento de 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de dano moral, mantendo o restante incólume.

Em face do exposto, conheço ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Atacadão S.A., e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Raquel Porto de Moraes Reus.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025